Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO DE PROVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE VERTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova.
2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, hipóteses não demonstradas no caso em apreço.
3. De fato, no caso em exame, não há preclusão sobre a questão referente à produção de prova, que poderá ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar de cerceamento de defesa, em recurso de Apelação.
4. No que concerne à pretensão da agravada, para que seja aplicada à agravante multa por litigância de má-fé, não há como aplicar a aludida sanção processual, uma vez que o Agravo Interno não foi interposto com a finalidade de resistir injustificadamente ao comando da decisão agravada, bem como não foi demonstrado que a agravante tenha procedido de modo temerário, de forma a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.